Tribunal: TJMT
Processo: 1029547-51.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029547-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VICTOR DIAVAN OLIVEIRA - CPF: 015.786.871-01 (AGRAVANTE), VIRIDIANA MARIA VERONESE - CPF: 040.685.959-09 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento
,
se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1029547-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR DIAVAN OLIVEIRA

AGRAVADA: VIRIDIANA MARIA VERONESE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

VICTOR DIAVAN OLIVEIRA
contra decisão de indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento por ele interposto contra decisão proferida nos autos da
ação anulatória de título c/c pedido de indenização por perdas e danos, de indeferimento do
pedido de declaração de nulidade processual formulado no id 154286705 e determinação de
intimação do réu
para, no prazo de 15 dias, exercer o contraditório em relação aos documentos de id’s 117860393 e
117860397
.

O agravante alega que
“o fato da agravada ter marcado como sigilo alguns documentos juntados com a inicial, sem fazer qualquer menção na exordial, bem como o fato de que o r. Juízo deixou de decidir, de ofício, sobre o referido segredo, antes de determinar a citação da parte para apresentar contestação, causou ao agravante nítido e real prejuízo, prejudicando de forma contundente a apresentação da defesa e, inclusive, da apresentação das teses da contestação, do arrolamento de testemunhas, enfim, configurou obstáculo que prejudicou o pleno exercício do seu direito de defesa”
.

Aponta
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo, pois será compelido a se manifestar após o momento correto, visto que já houve a apresentação da contestação e, inclusive, a oitiva de testemunhas e da própria agravada, ferindo, assim, a ordem do trâmite processual, já que os documentos não foram juntados posteriormente e aberto prazo para contraposição do mesmo.

Requer seja deferida a suspensão da r. decisão agravada, para fim de conceder o efeito ativo ao agravo de instrumento, até que se decida sobre a ocorrência do cerceamento do direito de defesa e a ocorrência de nulidade, com o retorno dos autos e reabertura do prazo para defesa; alternativamente, seja conhecido e provido o recurso, revendo a decisão que indeferiu o efeito ativo no agravo de instrumento; na eventualidade de se entender não ser o caso de concessão da liminar, ou, não se exercer o juízo de retratação, requer-se seja o presente agravo submetido à apreciação do Órgão Colegiado, nos termos ínsitos no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se
de agravo interno interposto por

VICTOR DIAVAN OLIVEIRA
contra decisão de indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento por ele interposto contra decisão proferida nos autos da
ação anulatória de título c/c pedido de indenização por perdas e danos, de indeferimento do
pedido de declaração de nulidade processual formulado no id 154286705 e determinação de
intimação do réu
para, no prazo de 15 dias, exercer o contraditório em relação aos documentos de id’s 117860393 e
117860397
.

O agravante alega que a agravada marcou como sigilo alguns documentos juntados com a inicial, sem fazer qualquer menção na exordial e o Magistrado deixou de decidir, de ofício, sobre o referido segredo antes de determinar a citação da parte para apresentar contestação, o que causou prejuízo na apresentação da defesa e, inclusive, da apresentação das teses da contestação, do arrolamento de testemunhas.

Todavia, a decisão agravada enfrentou a questão ao consignar que
não justifica a decretação da nulidade do processo desde a petição inicial, já que o Magistrado citou que a fase de instrução processual está em vigência e oportunizará a manifestação do agravante sobre os documentos, inclusive
a produção de outras provas exclusivamente para contrapor referidos documentos/áudio
.
Não há prejuízo a ensejar no alegado cerceamento de defesa.

Na decisão objeto do agravo de instrumento o Magistrado determinou a intimação do réu para exercer o contraditório em relação aos documentos de id’s
117860393 (áudios) e 117860397 (fotos) e informar o interesse em produzir outras provas exclusivamente para contrapor referidos documentos/áudio, especificando-as e justificando-as. O ora agravante opôs embargos de declaração e não se pronunciou sobre os citados documentos.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
(...)
A agravada ajuizou a demanda anulatória e pretende o reconhecimento e declaração de nulidade dos endossos posto nas cártulas nº 000242, 000244, 000246, 000247, 000248, 000249 e 000250 da instituição financeira UNICREDI, emitidos pelo Sr. Douglas do Carmo Pinto em favor da autora e seja julgado procedente o pedido para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 398.457,94.

Juntou em sigilo dois documentos: Id 117860393 - (Doc. 09 Áudios (online áudio converter.com) e Id
117860397 (Doc. 07 Fotos relacionamento)
. Na decisão agravada o Magistrado consignou que em relação ao primeiro documento,
“apesar de conter conversa de cunho pessoal, entendo que não contempla a proteção do direito constitucional à intimidade, de modo que removo o sigilo inserido pela parte autora.”

E, sobre as fotos juntadas no Id 117860397
“merecem a proteção do direito constitucional à intimidade
, assim, mantenho o sigilo, porém, permito a visibilidade à parte requerida e ao advogado habilitado Dr. Joacir Jolando Neves.
”

Após a apresentação de contestação, correspondente impugnação e audiência de instrução e julgamento, o agravante peticionou nos autos e mencionou:

“Ora, se efetivamente foram juntados documentos pela parte Requerente que estão cadastrados em segredo de justiça e, em nenhum momento foi mencionado isso, tal fato traz prejuízos imensos a parte contrária, já que não teve acesso a tais documentos, visto que os mesmos não foram disponibilizados quando acessados a plataforma digital do PJE, conforme bem se observa acima.”

Em que pese tal situação, não justifica a decretação da nulidade do processo desde a petição inicial, quando juntado os documentos. O Magistrado citou que a fase de instrução processual está em vigência e oportunizará a manifestação do agravante sobre os documentos, inclusive
“autorizar a produção de outras provas exclusivamente para contrapor referidos documentos/áudio
.”

Além disso, como o próprio agravante mencionou os documentos juntados em sigilo não foram citados pela agravada na petição inicial, de modo que lhe é vedado inovar da lide na fase em que o feito de origem se encontra; não há nulidade sem prejuízo. Assim, não está evidenciado o prejuízo alegado.

Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PREJUÍZO - INOCORRÊNCIA
- INFRAÇÃO À CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - MULTA - DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Cabe ao impugnante o ônus da prova da capacidade econômica dos beneficiários da gratuidade judiciária, sendo insuficiente a mera expectativa de receber indenização ainda pendente de discussão na lide. - O dever de fundamentação das decisões encontra-se inscrito no art. 93, IX, da CR/1988, e, no âmbito infraconstitucional, no art. 489 do Código de Processo Civil, que expressamente enuncia as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão. - A sentença que faz expressa menção à documentação colacionada aos autos, refutando os argumentos lançados pela parte, não viola o disposto no art. 489, § 1º, do CPC, sendo insuficiente o mero descontentamento da parte com os fundamentos apresentados pelo Julgador. -
Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação da parte requerida quanto a contestação apresentada e os documentos juntados, se restar demonstrado que a parte teve acesso aos autos após referida juntada, preservando o seu direito ao contraditório. Não há nulidade sem prejuízo.
– (...).”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458236-5/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300,
caput
e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito ativo.
”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025